Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. Não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da citação, limitando-se a reiterar o pedido de realização de diligências já indeferida, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
3. Apesar de caber ao autor a faculdade de conversão para ação executiva, podendo optar pela continuidade da busca e apreensão, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, de modo a garantir o princípio da cooperação.
4. A extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, dispensa a intimação pessoal do autor.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.